Tribunal: TJMT
Processo: 1018961-81.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018961-81.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Agência e Distribuição, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (EMBARGANTE), ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA - CPF: 522.885.521-15 (EMBARGANTE), EDENIA DOS SANTOS PINTO - CPF: 468.318.191-68 (EMBARGADO), DEBORA DOS SANTOS PINTO - CNPJ: 47.227.147/0001-82 (EMBARGADO), VALDENIA DOS SANTOS PINTO GIACOMO - CPF: 830.772.001-04 (ADVOGADO), DEBORA DOS SANTOS PINTO - CNPJ: 47.227.147/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA FIADORA. PREENCHIMENTO MANUSCRITO DE DADOS QUALIFICATIVOS. INSUFICIÊNCIA PARA A CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA e ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento e manteve decisão que acolheu Exceção de Pré-Executividade para excluir a executada EDÊNIA DOS SANTOS PINTO do polo passivo de execução fundada em contrato de locação, em razão da ausência de assinatura da suposta fiadora. Os embargantes sustentam a existência de contradição e omissões no julgado, ao argumento de que o lançamento manuscrito dos dados qualificativos da executada no campo destinado à fiadora configuraria manifestação expressa de vontade apta a constituir a garantia fidejussória. Requerem efeitos infringentes para reinclusão da executada na execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há 3 questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a existência de dados manuscritos no espaço reservado à fiadora e, simultaneamente, concluir pela inexistência de manifestação válida de vontade;

(ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação dos arts. 111, 112, 113, § 1º, I e V, e 422 do Código Civil, bem como do art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC; e

(iii) determinar se a alegação de que os dados qualificativos teriam sido lançados pela própria executada é apta a caracterizar manifestação válida de vontade ou configura inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

4. O acórdão não apresenta contradição interna, pois distingue adequadamente o lançamento manuscrito de dados qualificativos da subscrição necessária para exteriorizar a vontade negocial e constituir validamente a fiança.

5. A indicação manuscrita de nome, CPF, RG e endereço possui função de identificação da pessoa, enquanto a assinatura constitui o ato jurídico que demonstra anuência ao conteúdo do negócio e vincula o patrimônio do garantidor.

6. A fiança é contrato formal, benéfico e de interpretação restritiva, exigindo instrumento escrito e assinatura do fiador, nos termos do art. 819 do Código Civil.

7. Os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório não afastam a exigência legal de forma solene para a constituição da garantia fidejussória.

8. As regras gerais de interpretação dos negócios jurídicos previstas nos arts. 111, 112 e 113 do Código Civil não prevalecem sobre a disciplina específica da fiança, incidindo o princípio da especialidade normativa.

9. A aplicação das normas interpretativas pressupõe a existência de declaração de vontade previamente constituída, circunstância inexistente quando ausente a assinatura exigida para o nascimento da obrigação acessória.

10. A alegação de que os dados qualificativos foram lançados de próprio punho pela executada não encontra suporte probatório nos autos e altera a premissa fática anteriormente sustentada pelos próprios recorrentes, caracterizando inovação recursal inadmissível.

11. Ainda que se admitisse a autoria do manuscrito pela executada, tal circunstância não supriria a ausência de assinatura, requisito estrutural indispensável à constituição da fiança.

12. O precedente do STJ relativo à validade de contrato de franquia não assinado não se aplica à hipótese, pois naquele caso havia execução concreta do negócio jurídico por ambas as partes, circunstância inexistente na presente controvérsia.

13. O dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes quando a controvérsia é solucionada mediante fundamentação suficiente e coerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

14. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1
. A mera inserção manuscrita de dados qualificativos no campo destinado à fiança não substitui a assinatura nem constitui manifestação inequívoca de vontade apta a constituir a garantia fidejussória. 2. A exigência de assinatura do fiador prevista no art. 819 do Código Civil não pode ser afastada pela aplicação de regras gerais de interpretação dos negócios jurídicos ou por princípios da boa-fé objetiva. 3. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente as teses deduzidas pela parte, ainda que as rejeite. 4. A modificação da premissa fática da controvérsia em embargos de declaração caracteriza inovação recursal inadmissível. 5. A ausência de assinatura impede o próprio nascimento da obrigação fidejussória, tornando irrelevante a discussão acerca da interpretação de vontade não formalmente exteriorizada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CC, arts. 111, 112, 113, § 1º, I e V, 422, 818 e 819; CPC, arts. 489, § 1º, IV e VI, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.302.529/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 17.11.2023; STJ, REsp 1.881.149/DF; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21.09.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; TJMT, RAC 1003040-75.2024.8.11.0025, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026, DJe 06.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA
e
ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA
em face do v. Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e excluiu a Sra.
EDÊNIA DOS SANTOS PINTO
do polo passivo da execução, ao fundamento de ausência de assinatura da fiadora no contrato de locação, em observância ao art. 819 do Código Civil (
vide
Acórdão de ID. 371528381).

Por seus Embargos Declaratórios de ID. 373521370, os Embargantes alegam, em síntese, a existência de contradição interna e omissões relevantes no julgado. Sustentam que o lançamento manuscrito dos dados qualificativos da Embargada no campo destinado à fiadora constituiria manifestação expressa de vontade, e que o acórdão teria se omitido quanto à aplicação dos arts. 111, 112, 113, § 1º, incisos I e V, e 422 do Código Civil, além de violar o art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Requerem, ao final, a
atribuição de efeitos infringentes para prover o agravo
e
reincluir a Embargada no polo passivo da execução
, bem como o
prequestionamento
expresso dos dispositivos legais arrolados.

A Embargada apresentou contrarrazões ao ID. 375225864, refutando as teses recursais. Sustenta que não há contradição, pois o acórdão foi claro ao distinguir qualificação de assinatura; que os arts. 111, 112 e 113 do CC não se sobrepõem à regra especial do art. 819. E que os precedentes invocados são inaplicáveis por ausência de identidade fático-jurídica, além de que a tentativa de atribuir autoria do manuscrito à Embargada configura inovação recursal desprovida de prova. Pugna pela
rejeição integral dos embargos
e pela
aplicação da multa protelatória
prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Recurso tempestivo (ID. 373523361).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que, para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o presente recurso se presta ao aclaramento de questões postas na decisão, porém, “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Assim, malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita, em regra, a rediscussão do mérito, sua função integrativa autoriza,
em caráter excepcional
, a modificação do julgado, nas hipóteses em que a correção do vício apontado implicar, necessariamente, a alteração da conclusão anteriormente adotada.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA FIADORA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO PRESUMIDA DA GARANTIA. BOA-FÉ OBJETIVA E
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA e ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que acolheu Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da apontada fiadora, EDÊNIA DOS SANTOS PINTO, e determinar sua exclusão do polo passivo da execução, diante da ausência de assinatura no campo destinado à garantia fidejussória em contrato de locação. Os agravantes sustentam que o preenchimento dos dados qualificativos da agravada no instrumento contratual, associado aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, seria suficiente para caracterizar a constituição válida da fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a ausência de assinatura da apontada fiadora impede a constituição válida da fiança locatícia;

(ii) estabelecer se o preenchimento dos dados qualificativos da garantidora supre a exigência de manifestação expressa de vontade; e

(iii) determinar se os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório autorizam o reconhecimento da garantia fidejussória sem observância da forma prescrita em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A fiança possui natureza de negócio jurídico solene e benéfico, exigindo forma escrita e assinatura do fiador para sua válida constituição, nos termos do art. 819 do Código Civil.

4. O preenchimento dos campos de qualificação da apontada fiadora não equivale à subscrição do contrato nem demonstra manifestação inequívoca de vontade apta a constituir obrigação fidejussória.

5. A inexistência de assinatura no campo destinado à garantia impede a perfectibilização do negócio jurídico acessório e afasta a responsabilidade patrimonial da agravada.

6. A boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório não possuem eficácia para afastar exigência legal de forma
ad solemnitatem
prevista para a constituição da fiança.

7. A teoria da aparência exige conduta inequívoca e exteriorizada do garantidor apta a gerar legítima confiança, circunstância não configurada pela simples inserção unilateral de dados pessoais no instrumento contratual.

8. Os precedentes invocados pelos agravantes não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de hipóteses em que havia manifestação expressa e assinada de vontade do garantidor, discutindo-se apenas a eficácia da garantia.

9. Incumbe ao credor verificar a regularidade formal da garantia no momento da celebração do contrato, não sendo possível transferir a terceiro os efeitos decorrentes da ausência de subscrição válida.

10. A admissão de fiança presumida violaria a interpretação restritiva própria do instituto e a literalidade do art. 819 do Código Civil.

11. Não cabe fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A validade da fiança exige instrumento escrito e assinatura do fiador, sendo inadmissível sua constituição presumida. 2. O mero preenchimento de dados qualificativos no contrato não supre a ausência de manifestação expressa de vontade do garantidor. 3. Os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório não afastam a exigência formal prevista no art. 819 do Código Civil. 4. A responsabilidade fidejussória demanda manifestação inequívoca e assinada do fiador. 5. Não são cabíveis honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento contra decisão interlocutória.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 422, 818 e 819. CPC, arts. 85, § 11, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 332; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.979.540/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29.09.2022; TJMT, RAC n. 1003040-75.2024.8.11.0025, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026, DJe 06.02.2026.”

Pois bem.

Os Embargantes, inconformados com o acórdão que desproveu o agravo de instrumento, apontam contradição e omissão, sustentando, em síntese, que o julgado teria equiparado o lançamento manuscrito de dados pessoais a mero preenchimento unilateral, ignorando a aplicação dos arts. 111, 112, 113, § 1º, incisos I e V, e 422 do Código Civil, além de violar o art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC.

Da análise detida dos autos,
verifica-se que os embargos não merecem acolhida
.

Os Embargantes afirmam haver contradição interna no acórdão, porquanto este teria reconhecido que o campo destinado à assinatura da fiadora contém "
lançamento manuscrito dos dados qualificativos
" e, ainda assim, concluiu pela inexistência de manifestação de vontade. Sustentam que o preenchimento manuscrito, por si só, equivaleria a assinatura.

Com a devida vênia,
a tese não prospera
.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, consistente na incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão delas extraída. Não é o que se verifica.

O acórdão foi claro ao distinguir o preenchimento de dados qualificativos (ainda que manuscritos) da subscrição propriamente dita. Como bem consignado no voto condutor:

"
Dito isso, da análise do contrato de locação que instrui a execução originária (ID. 207412114, na origem),
verifica-se que o campo destinado à assinatura da fiadora ostenta apenas o lançamento manuscrito dos dados qualificativos, não havendo, propriamente, subscrição que perfectibilize a manifestação de vontade
."

Não há, portanto, qualquer antagonismo
. O reconhecimento da existência do manuscrito não implica, por si só, o reconhecimento de sua suficiência como manifestação de vontade.

Logo, a conclusão adotada de que a mera indicação de nome, RG, CPF e endereço não substitui a assinatura é decorrência lógica e necessária da premissa adotada, em perfeita harmonia com o art. 819 do Código Civil.

Ademais, qualificação e assinatura desempenham funções jurídicas distintas. Enquanto a primeira tem por escopo individualizar o sujeito, a segunda exterioriza a anuência com o conteúdo do negócio, vinculando sua esfera patrimonial. Confundir uma com outra seria desnaturar a própria estrutura do contrato de fiança, que exige forma escrita e manifestação inequívoca de vontade, nos termos do art. 819 do Código Civil.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

“
A fiança é contrato acessório, de natureza formal, que exige instrumento escrito e assinado pelo fiador, conforme arts. 818 e 819 do CC. A ausência de assinatura ou de qualquer manifestação de vontade da empresa apontada como garantidora afasta a caracterização da fiança.
” (TJ/MT, RAC 1003040-75.2024.8.11.0025, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026, DJe: 06/02/2026).

Desta feita,
inexiste a contradição apontada
.

Os Embargantes sustentam ainda que o acórdão teria se omitido quanto à aplicação dos arts. 111, 112, 113, § 1º, incisos I e V, e 422 do Código Civil, que tratam, respectivamente, da manifestação tácita da vontade, da interpretação das declarações negociais, da boa-fé objetiva e dos usos do lugar de celebração.

Todavia,
a leitura do v. acórdão revela exatamente o oposto
.

O Colegiado enfrentou de forma expressa e exauriente a tese da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), consignando, de maneira categórica, que tais princípios "
não têm o condão de superar a forma ad solemnitatem prescrita pelo art. 819 do Código Civil
".

Mais adiante, acrescentou:
"(...), a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de
que a fiança, por ser contrato benéfico, há de ser interpretada restritivamente, não comportando presunção, ainda que fundada em comportamento extracontratual da parte
."

O acórdão, portanto, não apenas apreciou a matéria, como a resolveu em sentido contrário à pretensão dos Embargantes. Ora,
a ausência de acolhimento da tese não se confunde com ausência de prestação jurisdicional
, visto que o dever de fundamentar não importa em dever de concordar.

No que concerne aos arts. 111, 112 e 113 do Código Civil, cumpre observar que tais dispositivos consagram regras gerais de interpretação das declarações de vontade e dos negócios jurídicos. O art. 819, por sua vez, encerra disciplina especial e específica para a fiança, impondo forma solene e interpretação restritiva.

Em sede de interpretação sistemática, a regra especial prevalece sobre a geral (
lex specialis derogat legi generali
). Não é dado, portanto, valer-se de normas gerais para suprimir requisito formal expressamente exigido pelo legislador para a constituição da garantia fidejussória.

Ainda que assim não fosse, a aplicação dos arts. 111 e 112 do Código Civil pressupõe a existência de uma declaração de vontade a ser interpretada. No caso, porém, a controvérsia não gira em torno da interpretação de uma vontade já manifestada, mas da própria existência desta, sendo que a ausência de assinatura impede o nascimento da obrigação acessória, tornando inócua qualquer discussão sobre a extensão ou o sentido da vontade.

Dessa forma,
não há omissão a ser suprida
.

Os Embargantes afirmam, agora, que o lançamento manuscrito dos dados qualificativos teria sido realizado "
de próprio punho
" pela própria Embargada, buscando extrair dessa circunstância a existência de manifestação expressa de vontade.

Todavia,
tal assertiva não encontra respaldo nos autos
, posto não haver qualquer elemento probatório que indique, sequer indiciariamente, que o preenchimento tenha sido efetuado pela Sra.
EDÊNIA DOS SANTOS PINTO
.

Os Embargantes partem de mera conjectura, desprovida de suporte documental, e procuram erigi-la à condição de fato incontroverso.

E, mais grave, em primeiro grau, os próprios Agravantes defenderam a imprescindibilidade de perícia grafotécnica para apurar a autoria do traçado caligráfico, levantando, inclusive, a hipótese de que o lançamento teria sido firmado por terceira pessoa (a locatária
Débora dos Santos Pinto
), em possível ilícito civil e penal. Ora, não é dado à parte, após ver seu recurso desprovido, alterar a premissa fática da controvérsia e atribuir ao manuscrito autoria que jamais demonstrou.

De mais a mais, ainda que se admitisse, apenas para fins de argumentação, que o preenchimento tenha sido realizado pela própria Embargada, tal circunstância em nada alteraria a conclusão adotada. Como já assentado, o reconhecimento da existência do manuscrito não implica seu reconhecimento como assinatura, na medida em que a ausência de subscrição válida (elemento estrutural do negócio jurídico acessório) é insuprível, ainda que os dados tenham sido lançados pela própria garantidora.

Aliás, a tentativa de modificar, em sede de embargos de declaração, a premissa fática sobre a qual se assentou o julgamento
configura inequívoca inovação recursal
, vedada em qualquer via impugnativa, e mais ainda nos estreitos limites dos aclaratórios.

A propósito:

"A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa"
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.302.529/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).

Por derradeiro, os Embargantes colacionam o julgado do STJ no REsp 1.881.149/DF, em que se discutiu a validade de contrato de franquia não assinado pela franqueada, mas executado por longo período, com pagamento de contraprestações e utilização da marca.

O paradigma, contudo, é inaplicável ao caso concreto
.

Naquele precedente, havia execução integral do negócio jurídico pela franqueada, com recebimento de treinamento, implantação de unidades e adimplemento das obrigações pecuniárias, circunstâncias que evidenciavam, de forma inequívoca, a existência de comportamento concludente apto a exteriorizar a adesão ao pacto. Tratava-se, portanto, de hipótese em que a vontade negocial se manifestava por atos posteriores à celebração formal.

Aqui, ao revés, inexiste qualquer conduta da Embargada que possa ser interpretada como anuência à fiança, sublinhando-se que não há demonstração de que tenha participado da execução do contrato, assumido obrigações decorrentes da garantia, praticado atos reveladores de aceitação da condição de fiadora ou, sequer, reconhecido a existência da obrigação acessória.

O acórdão embargado, aliás, promoveu o necessário
distinguishing
, consignando expressamente que os precedentes invocados pelos Agravantes tratavam de situações nas quais houve, ao menos, manifestação positiva e assinada do garantidor, ao passo que, na presente controvérsia, inexiste o próprio ato constitutivo.

Não se cuida, portanto, de discutir a eficácia ou a extensão
de uma garantia já constituída, mas da própria existência do negócio jurídico fidejussório. Tal distinção é ontológica e impede a transposição automática do entendimento firmado no REsp 1.881.149/DF.

Além do mais, o próprio c. STJ já assentou que "
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
" (STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/09/2022).

Quanto ao
pedido de aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC
, formulado pela Embargada,
considera-se desnecessária a imposição da sanção neste momento
, considerando tratar-se do
primeiro recurso
oposto pelos Embargantes nesta fase e que os aclaratórios, conquanto improcedentes, apresentam argumentação juridicamente articulada. Consigna-se, contudo, que eventual reiteração desta conduta processual, com o manejo sucessivo de embargos de natureza francamente infringente, ensejará a imposição da penalidade cabível.

Por fim, para fins de eventual recurso às instâncias superiores, considera-se
prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional
debatida (notadamente os arts. 93, IX, da CF, e 355, I, 370, 435, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025 do CPC), observado o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA
e
ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026